Tribunal: STF
Processo: RHC 192979
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Euro Bento Maciel Filho e outros, em favor de Gabriel Gonçalves da Circuncisão, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 581.597/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 157, § 3º, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJSP.
    O recurso foi parcialmente provido a fim de reduzir a reprimenda para 13 anos e 4 meses de reclusão, mantendo o regime fechado. (eDOC 2, p. 4)
    A fim de prequestionar a matéria, houve a oposição de embargos declaratórios no TJSP, o quais foram rejeitados.
    Sobreveio recurso especial endereçado ao STJ, requerendo-se, em suma, o reconhecimento de nulidade na ação penal, haja vista violação ao art. 619 do CPP.
    O recurso foi parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à Corte de origem, para que se manifestasse a respeito da tese amparada no artigo 181 do CPP, oportunamente suscitada pela defesa.
    Na sequência, a defesa manejou habeas corpus no STJ, postulando a revogação da prisão preventiva, haja vista o excesso de prazo para o término da ação penal.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. EXCESSO DE PRAZO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À APELAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida consoante os critérios de razoabilidade, em razão das peculiaridades do caso concreto.
    2. Na hipótese, deve ser afastada a alegação de constrangimento ilegal pela demora no julgamento dos embargos de declaração, não estando configurada nenhuma desídia ou negligência do poder estatal, uma vez que o recurso está sendo processado regularmente, sobretudo levando-se em consideração o quantum da condenação, qual seja, 13 anos, bem como pelo fato de se tratar de autos físicos. Precedentes.
    3. Habeas corpus denegado e prejudicado o pedido de tutela provisória”. (eDOC 5, p. 9)
    No presente recurso ordinário, o recorrente enfatiza o excesso de prazo e argumenta que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 27.12.2014 sem o trânsito em julgado da ação penal.
    Postula liminarmente e no mérito a imediata soltura do paciente.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    A defesa postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    O juízo de origem, ao prestar informações ao STJ, consignou o seguinte:
    “O paciente, preso em flagrante delito, convertido em prisão preventiva (apenso de comunicação de flagrante), foi denunciado como incurso no artigo 157, § 3º, in fine, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Devidamente processado, ao final o acusado foi condenado como incurso no artigo 157, § 3º, in fine, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado e pagamento de sete dias multa. Em razão de recurso da Defesa, o réu teve suas penas alteradas para treze anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de seis dias multa, pelo crime de latrocínio tentado. Consta dos autos físicos que foi interposto Recurso Especial pela Defesa do paciente. Nos termos do artigo 1, do Provimento CSM n 2549/2020, em razão do início da pandemia, a defesa peticionou eletronicamente requerendo a concessão de prisão domiciliar ao acusado, gerando o número do presente expediente 1001724-71.2020.8.26.0050. Efetuada ajuntada da certidão de objeto e pé à fl. 95 e, com a manifestação do Ministério Público, foi negado o pedido realizado pela defesa, sendo analisados os requisitos da prisão domiciliar em consonância à Recomendação n. 62/20 do CNJ (fls. 155/156).Ato seguinte, a Defesa opôs Embargos de Declaração, informando que o Recurso Especial interposto em favor do acusado já foi julgado, sendo dado parcial provimento ao recurso, para assim anular a ação penal a partir do julgamento dos Embargos de Declaração pela Egrégia Superior Instância (fls. 162/171).Apreciados os Embargos de Declaração, foi mantida a decisão no mérito, sendo indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, com determinação, entretanto, para que, quando do retorno das atividades presenciais no fórum, fosse efetuada pesquisa no site do Colendo Superior Tribunal de Justiça para que seja dado regular andamento do processo físico (fls. 183/184).Assim, os autos encontram-se no aguardo do retorno das atividades presenciais no fórum, para que seja dado regular andamento ao processo físico” (eDOC 5, p. 11)
    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a ação penal segue o trâmite normal, principalmente em razão da complexidade da causa, uma vez que a ação conta com vários corréus e o processo tramita de forma física, sofrendo atrasos em razão da pandemia. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Ainda que assim não fosse, não verifico ilegalidade apta a ensejar a concessão de liberdade provisória.
    Isso porque, considerando o julgamento finalizado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no âmbito das ADCs 43, 44 e 54, assentou-se o seguinte dispositivo: 
    O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. 
    Assim, reforçou-se o dispositivo no art. 283 do CPP, em conformidade com o disposto no art. 5º, inc. LVII da CF: Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. 
    Antes de se ter a definição da culpa, não se pode prender para impor pena. As hipóteses de prisão antes da formação da culpa seriam aquelas elencadas como prisões cautelares (preventiva e temporária). Portanto, fixada a primeira premissa: ninguém pode ser punido sem ser considerado culpado; ninguém pode ser preso sem ter a sua culpa definida por ter cometido um crime; não se pode executar uma pena a alguém que não seja considerado culpado. 
    E, a partir disso, a segunda premissa é decorrência clara do texto constitucional: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se não se pode executar uma pena a alguém que não seja considerado culpado e ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conclui-se que não se pode executar uma pena até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 
    Nesse sentido, concluiu-se no julgamento das ADCs 43, 44 e 54 que a execução provisória da pena não é admitida nos termos da Constituição de 1988 e do Código de Processo Penal. Desse modo, a imposição de uma prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode se justificar se houver motivação concreta que embase a decretação de prisão preventiva. 
    Contudo, deve-se ressaltar que a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação para se considerar o réu culpado e, assim, iniciar-se a execução de uma pena, não impede, de modo algum, que possa ocorrer o encarceramento em momento anterior. 
    Sempre defendi e apontei abusos em certas interpretações. Não podemos aceitar argumentos abstratos, como a gravidade abstrata do delito imputado, o clamor social, eventual sentimento geral de insegurança, etc. (HC 80.719/SP, relator Min. Celso de Mello, DJ 28.9.2001). O STF, como se sabe, tem repelido, de forma reiterada e enfática, a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente. 
    Sem dúvidas, o STF aceita que motivos relacionados à gravidade em concreto das condutas criminosas praticadas possam legitimar a imposição da prisão cautelar. Ou seja, não é possível autorizar a prisão com argumentos que possam encaixar-se em qualquer caso, abstratos, sem conexão com o caso específico em análise, mas com argumentos que diferenciem o crime que enseja a prisão dos demais da mesma espécie. 
    Penso que, nos termos do que sustentei anteriormente, há uma progressiva fragilização da presunção de inocência ao longo da persecução penal, com decisões como o recebimento da denúncia, a sentença condenatória e a confirmação de tal decisão em segundo grau. Isso não autoriza o início da execução da pena, mas é sem dúvidas relevante para eventual imposição e fundamentação de uma prisão preventiva. 
    A produção e a verificação das provas ao longo do processo são relevantes ao menos em relação ao fundamento da medida cautelar, o fummus comissi delicti, ou seja, a existência de lastro probatório suficiente a demonstrar a plausibilidade da ocorrência do fato criminoso narrado e de sua autoria. Mas igualmente pode contribuir para assentar a gravidade concreta dos fatos ou elementos concretos que indiquem consistente risco de reiteração criminosa. 
    Ou seja, o transcorrer do procedimento penal e as decisões proferidas pelos juízos de primeiro e segundo grau podem ser relevantes e fortalecer elementos para justificar legitimamente a imposição de uma prisão preventiva, desde que a partir de fundamentos compatíveis com a presunção de inocência e a jurisprudência deste Tribunal, especialmente em casos de marcada gravidade concreta e com imposição de penas elevadas, em regime inicial fechado. 
    Neste caso concreto, verifica-se que a condenação confirmada em segundo grau descreveu fatos que aparentam, neste juízo colateral em sede de habeas corpus, uma destacada gravidade em concreto, que apresenta potencialidade de justificar a imposição de prisão preventiva apta a manter a segregação do paciente, mesmo se afastado o fundamento inconstitucional da execução provisória da pena. 
    Trata-se de condenação à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime de latrocínio. 
    Portanto, em que pese o reconhecimento da inconstitucionalidade do fundamento da prisão como execução provisória da pena, os elementos que constam nestes autos, nos limites desta impetração, não permitem aferir a inexistência de fundamentos diversos para a manutenção da segregação do paciente. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente